Tribunal: TCU
Processo: 005.524/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4944/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.524/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Lucia Lima Costa (XXX.162.591-XX); Lucia Lopes Pereira (XXX.285.947-XX); Lucia Santos de Araujo (XXX.527.801-XX); Lucio Ferreira da Costa (XXX.731.104-XX); Luely Moreira Rodrigues (XXX.065.411-XX); Luis Fernando Mallmann Scozziero (XXX.755.390-XX); Luis Rodrigues Soares (XXX.053.811-XX); Luiz Alberto da Silva (XXX.387.811-XX); Luiz Carlos da Silva Tejo (XXX.148.071-XX); Luiz Carlos de Oliveira Silvares (XXX.922.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - PR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.